Tribunal: STF
Processo: RE 182672
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA:  CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCIDENCIA  SOBRE O LUCRO DAS

PESSOAS JURÍICAS. LEI N. 7.689, DE 15.12.88.
          O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
 146.733,  afastou
a incidência  da  contribuição  social tão-somente quanto ao exercício
 de 1988, em face
da inconstitucionalidade do art. 8. da Lei n. 7.689/88.
          Referindo  a ação a  contribuição social sobre os lucros do
 periodo  de 1991  e
exercícios  seguintes não  e de  se afastar a sua incidência.
          Recurso  extraordinário conhecido e provido, para indeferir
 a segurança.